Tribunal: TJMT
Processo: 1003513-68.2022.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003513-68.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI DELFINA BARCELOS - CPF: 630.759.701-15 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003513-68.2022.8.11.0013- Pontes e Lacerda

Apelante
: Marli Delfina Barcelos

Apelado
: Bradesco Seguros S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA – PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que não foi observado no caso, devendo ser majorado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003513-68.2022.8.11.0013 - Pontes e Lacerda

Apelante
: Marli Delfina Barcelos

Apelado
: Bradesco Seguros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marli Delfina Barcelos, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação indenizatória movida em face de
Bradesco Seguros S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ré a reembolsar as despesas realizadas pela autora a título tratamento em sessões de fisioterapia no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença, além
das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que o dano moral deve ser arbitrado em valor suficiente a compensar o dano sofrido, apenar o agente causador do dano e persuadi-lo a não agir mais com tamanho descaso e insignificância com outros, demonstrando a reprovabilidade da conduta, razão pela qual requer a reforma da sentença para majorar o dano moral para a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos das reiteradas decisões desse Tribunal. Ademais, a apelante aduz que a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento definitivo, enquanto que os juros de mora, de 1% ao mês, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação, diante disso, requer seja revisto o momento de incidência de juros e atualização monetária da condenação a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 215631010), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003513-68.2022.8.11.0013 - Pontes e Lacerda

Apelante
: Marli Delfina Barcelos

Apelado
: Bradesco Seguros S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marli Delfina Barcelos moveu ação indenizatória em face de Bradesco Seguros S.A.
,

alegando que é beneficiária do Plano de Saúde no 865 630 400027 003, e, no dia 23/09/2021 se submeteu a uma cirurgia para reparo de lesão maciça do manguito rotador, localizada em seu ombro direito, a qual foi liberada pelo plano de saúde.

Ocorre que o médico receitou que a autora fizesse 40 (quarenta) sessões de fisioterapia, após a cirurgia, sendo essas de suma importância para o alongamento e reestabelecimento do ombro.

Aduz que realizou o pagamento das sessões e mesmo após diversas tentativas para realizar amigavelmente o ressarcimento do valor junto a parte ré, não obteve êxito.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ré a reembolsar as despesas realizadas pela autora a título tratamento em sessões de fisioterapia no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença, além
das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada, recorre à autora pleiteando a majoração do valor fixado a título de dano moral, para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a revisão d
o momento de incidência de juros e atualização monetária do valor arbitrado.

Pois bem. A insurgência do presente apelo limita-se ao
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, buscando a apelante, a reforma da sentença a fim de majorar a quantia fixada na origem, bem como a revisão do momento de incidência de juros e atualização monetária do valor arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Destaca-se que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Compulsando os autos, verifico que o Dr. Luiz Augusto Tavares indicou a fisioterapia para ombro direito com o objetivo inicial de alongamento e reestabelecimento do arco do movimento (id. 215634167), após a realização da cirurgia para reparo de lesão maciça do manguito rotador no ombro direito.

Extrai-se dos documentos anexados nos autos (id. 215634168) que a recusa é perceptível, pois a autora postulou várias vezes o reembolso dos valores pagos a título de fisioterapia junto a parte apelada e obteve resposta com a informação de que a “reembolso não previsto em contrato” ou “limite de sessões excedido”.

Capitulados os fatos na essência, é cediço que as cláusulas limitadoras das obrigações assumidas pela operadora do plano de saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável e à luz da boa-fé objetiva, especialmente por se tratar de contrato sobre o qual o consumidor não tem liberdade para redigir ou discutir suas cláusulas.

Logo, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, não cumprirá a finalidade de inibir o apelado à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a ausência de reconhecimento e reparação do erro.

Por outro lado, é evidente também que a negativa causou angústia e sofrimento à autora, que, diante do seu quadro grave, viu-se aflita pela negativa de reembolso. Essas circunstâncias, no meu entender, causaram um constrangimento que ultrapassou a divisa do simples aborrecimento e traduziu-se em dano moral, porque afetou a situação psicológica e interferiu ruinosamente na dignidade da autora, notadamente diante do seu frágil estado de saúde. E a lesão nos direitos subjetivos à honra que, na impossibilidade da integral reparação com o retorno das coisas ao seu estado anterior, compensa-se mediante indenização em pecúnia.

Sobre o tema, preconizam os verbetes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO NIVOLUMABE – TRATAMENTO "OFF -LABEL"INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – EXCLUSÃO DE COBERTURA – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). Precedentes do STJ. A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade .”
(RAC n. 1013358-26.2019.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 14.07.2021).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – CAMPTOSAR E AVASTIN – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TÉCNICA PELA RESOLUÇÃO DA ANS – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS. Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(RAC n. 0024168-38.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.05.2018).

Ainda, em relação a ofendida o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da parte recorrida, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cláusula limitadora no contrato de plano de saúde que resultou na negativa de reembolso das fisioterapias pagas pela autora, mesmo diante da prescrição médica, logo, o valor deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra mais adequado ao caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange ao
dies a quo
da incidência dos juros de mora afeto ao dano moral, é de amplo conhecimento que, em se tratando de relação contratual, consoante visto na espécie, estes devem incidir a partir da citação, na forma do art. 405, do CC, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reformada também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada a fim de majorar o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024